Tribunal: TJDFT
Processo: 0709316-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709316-87.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: SERGIO ZANDONADE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE EM RAZÃO DA LITIGIOSIDADE DA AÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É o entendimento desta Corte que “A tabela de atualização monetária adotada pelo TJDFT não contempla os percentuais relativos aos expurgos inflacionários. Bem por isso, relativamente à correção monetária dos valores atinentes à liquidação de sentença coletiva proferida nos autos da ação civil pública no 94.0008514-1, a jurisprudência desta Corte se estabeleceu no sentido de que a elaboração dos cálculos deve ter por parâmetro os índices da Contadoria Judicial do TJDFT (IPC/INPC), com consideração dos expurgos inflacionários posteriores”. (Acórdão 1799821) 2. Conforme entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, havendo litigiosidade na liquidação de sentença, é possível a fixação de honorários e tendo em vista a contenda da presente liquidação, que inclusive ensejou no presente recurso de agravo, correta a decisão que fixou os honorários em 10% sobre o valor liquidado no feito, observado o §2o do art. 85 do CPC. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de prestação jurisdicional deficiente; b) artigo 477 do Código de Processo Civil, sustentando a existência de cerceamento de defesa, porquanto a prova pericial era fundamental para o desfecho do processo e para a apuração do valor efetivamente devido pelo insurgente; c) artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, expondo que o valor fixado a título de honorários sucumbenciais se mostrou excessivo, constatada a baixa complexidade da causa. Ademais, apresenta a existência de divergência jurisprudencial quanto à tese descrita na alínea “b”, colacionando julgado do TJSP para demonstrá-la. Em contrarrazões, o recorrido pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAYBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388 (ID 61616482). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado malferimento ao artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto inexiste afronta ao referido normativo, “quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2542931/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 19/2/2024). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação a exposta inobservância aos artigos 85, § 2o, e 477, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no alegado dissídio interpretativo. Isso porque, o “não conhecimento do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional inviabiliza, por conseguinte, a análise do alegado dissídio (alínea c)” (AgInt no AREsp 1762485/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/3/2023). No mesmo sentido está o AgInt no AREsp 2426602/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 18/4/2024. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva formulado pela parte recorrida em nome dos advogados LUCAS RIBEIRO GONÇALVES DIAS, OAB/MS 16.103, RODRIGO NUNES FERREIRA, OAB/MS 15.713, e GLAYBERTH RENATO LUGNANI HOLOSBACH FERNANDES, OAB/MS 15.388 (ID 61616482). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005